Tribunal: TJDFT
Processo: 0722639-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722639-69.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CARMEN COUTINHO DOS SANTOS OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. I – De acordo com o disposto no § 2o do art. 85 do CPC, em regra, os honorários advocatícios são arbitrados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa, observados os critérios balizadores dos incisos I a IV do mesmo parágrafo. II – Não havendo condenação ou proveito econômico, a verba sucumbencial deve ser arbitrada em percentual sobre o valor da causa. III – Deu-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação ao artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil, argumentando ser necessária a fixação de honorários sucumbenciais na fase recursal. Aponta, no aspecto, dissenso interpretativo, colacionando julgado do STJ, com o qual pretende demonstrá-lo. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam realizadas em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao mencionado malferimento ao artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil, bem como ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque, Em relação à alegada violação do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil, para majoração dos honorários sucumbenciais, verifica-se que o acórdão encontra-se em harmonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE EXORBITÂNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Pedido de Reconsideração aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum que inadmitira o Especial, em 2o Grau, publicado na vigência do CPC/2015. II. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o pedido de reconsideração pode ser recebido como agravo regimental quando: a) atender aos requisitos mínimos para aquele exigível; b) for apresentado tempestivamente; e c) não representar erro grosseiro ou má-fé do recorrente" (STJ, RCD no ARE no RE no AgRg no AREsp 729.803/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe de 14/10/2016). Pedido de reconsideração recebido como Agravo interno. III. Na origem, trata-se de ação ordinária, proposta pelos agravantes em desfavor da União, objetivando a correção das datas de promoções e a sua inclusão no Quadro de Oficiais Especialistas da Aeronáutica. O Juízo de 1o Grau acolheu a prejudicial de prescrição do direito de ação, o que foi mantido, pelo Tribunal de origem. IV. Na forma da jurisprudência do STJ, "é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso", sendo "dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba", ou seja, "a lei não exige comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida para a majoração dos honorários. O trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, em grau recursal, deve ser tido como critério de quantificação, e não como condição para majorar os honorários" (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 07/03/2019), não havendo, no caso, exorbitância do percentual de verba honorária recursal, fixado pela decisão agravada. V. Pedido de Reconsideração recebido como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. (RCD no AREsp 1532519/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 30/6/2020). Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/4/2020). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006